Tribunal: STF
Processo: HC 269013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O paciente é réu pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 121, §2º, I, VI e VIII, combinado com o §2º-A, I, do Código Penal e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Alega a defesa, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal, tendo em vista a designação de depoimento especial para a oitiva da filha da vítima com o paciente, para a data de 02/03/2026.
Argumenta, nesse sentido, a impertinência probatória e afronta à proteção à criança e adolescente.
Requer, por fim:

“(i)   Seja conhecido e processado o presente “writ”;  
(ii)  Concedida a liminar, suspendendo a prática do  depoimento especial de A.V.A.; e, no mérito,
(iii) Concedida a ordem, reconhecendo a ilegalidade do  depoimento em questão.”

Examinados os autos, decido.
A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).
Na espécie, na medida em que o impetrante insurge-se contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, evidencia-se a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito.
A esse respeito, destaco:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal. II – Pelo motivo acima exposto, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ao presente caso. III – Agravo a que se nega seguimento.(HC 180399 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-05-2020)”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente